Tribunal: STF
Processo: HC 221463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 729.593, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja afastada a fundamentação inidônea usada para aumentar em 1/6 (um sexto) a pena aplicada ao paciente a título de circunstâncias do delito”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



9. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro (art. 217-A, caput, do CP), pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    No julgamento da apelação, o Tribunal a quo negativou o vetor das circunstâncias dos delitos, como se observa (e-STJ fls. 110/113, grifei):



    2. Modificação da pena do crime contra (...). 



    Outro ponto da insurgência da acusação refere-se à dosimetria da pena do estupro de vulnerável praticado contra (...), com o Ministério Público defendendo que as circunstâncias e consequências do crime deveriam ter sido consideradas, daí advindo maior censura na fixação da reprimenda. 



    Sobre isso, razão lhe assiste em parte. 



    Quanto às circunstâncias do estupro de vulnerável, mais especificamente ao modo de execução do crime, é justificada a valoração negativa, porque extrapolaram a normalidade. Conforme declarações prestadas no curso do processo, inclusive no próprio interrogatório, o acusado era conhecido da vítima e sua família, pai de três meninas, com quase 30 anos a mais que (...), sobre o qual era depositada confiança, tanto que era comum visitar o apartamento onde ocorreram os fatos; todavia, no fatídico anoitecer, única oportunidade em que outros adultos não se encontravam na residência, o acusado aproveitou para abusar de toda a confiança conquistada ao longo do tempo, fazendo com que (...) franqueasse o acesso ao apartamento, destrancando a porta, sem imaginar que aquele adulto, indivíduo que deveria protegê-la, acabaria abusando sexualmente dela.



    Tais circunstâncias devem, sim, pesar na dosagem da pena, sobretudo porque a própria legislação traz causas de aumento da punição em hipóteses muito semelhantes (vide art. 226, II, do CP). O sentido da maior censura é claramente depreendido dessa relação de confiança, que facilita a prática do crime pelo agressor, ao mesmo tempo em que também dificulta a defesa pela vítima, ainda mais uma criança, que não espera jamais ato semelhante de alguém assim próximo, para quem abriu as portas de sua casa, acreditando que estava lá para dar amor e carinho. 



    [...] 



    Desse modo, incertas as consequências do delito, malgrado possam muito bem ter ultrapassado a ‘normalidade’ das consequências dos crimes sexuais, tem-se que apenas as circunstâncias desfavoráveis do delito autorizam influir negativamente na pena, conforme será feito adiante. 



    [...] 



    4. Nova dosimetria 



    Com o parcial provimento do apelo do Ministério Público, a pena correspondente ao crime contra (...) deve ser recalculada, mantendo-se os critérios não impugnados constantes da sentença. Assim, a pena-base, outrora fixada no mínimo legal, recebe um incremento de 1/6 (um sexto), em razão das circunstâncias negativas do delito, conforme fundamentação acima, sendo fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária segue a nova pena-base; finalmente, ausentes causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, a nova pena definitiva é fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Diante da pena privativa de liberdade aplicada, frente ainda à circunstância desfavorável reconhecida, o regime inicial para o resgate da reprimenda passa a ser o fechado (CP, art. 33, §§ 2º, 'a', e 3º).



    No ponto, consigne-se que, para avaliação da culpabilidade, ‘deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu’ (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Assim, entendo que o aumento da pena-base está devidamente justificado, porquanto o simples fato de o paciente ter praticado o delito em questão abusando da confiança que a criança depositava nele por ser um amigo da família evidencia maior reprovabilidade da conduta, a desbordar do tipo penal.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator